Tribunal: TJDFT
Processo: 0747342-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. QUEBRA DE PERFIL DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. FURTO DE CARTÕES. FORTUITO EXTERNO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos por considerar estar configurada a excludente de responsabilidade objetiva do requerido por culpa exclusiva do consumidor, nos moldes do art. 14, §3o, II, do CDC. Nas razões recursais, alega que as operações impugnadas foram praticadas de forma destoante de seu perfil de consumo. No mérito, pugna pelo acolhimento dos pedidos iniciais.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor com fundamento na hipossuficiência comprovada. Foram ofertadas contrarrazões.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de falha na prestação dos serviços por parte da instituição bancária em relação às operações realizadas com os cartões de crédito do autor após o furto.
5. Na inicial, o autor relata que:

Contudo, esclarece o requerente que na data informada no boletim de ocorrência, 02/06/2023, um indivíduo desconhecido compareceu até a sua residência sob o falso pretexto de baixar o valor da conta de água do requerente, ocasião em que ingressou na residência do postulante e furtou 03 cartões”. (ID. 61794992 - Pág.2) (grifo nosso)
6. Contudo, por ocasião do registro do Boletim de Ocorrência, o autor relatou que:

Compareceu a esta unidade policial FRANCISCO VANIQUE LOPES, comunicando que na data de hoje um indivíduo não identificado foi até a sua casa e com o pretexto de baixar o valor de sua conta de água pediu seus cartões bancários. O autor, no momento da devolução, entregou cartões de outras pessoas para enganá-lo. Disse que foi informado pela administradora de cartões Itaú/MasterdCard que foi realizada uma compra no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). (ID. 61794995 - Pág. 2) (grifo nosso)
7. O art. 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.
8. A Súmula 479 do STJ prevê que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Contudo, as circunstâncias que permeiam o caso devem ser averiguadas de forma minuciosa, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da instituição financeira.
9. No caso, verifica-se que o autor não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), uma vez que, ao apresentar duas versões para as circunstâncias nas quais se deu o fato, aniquilou a verossimilhança do alegado, o que obstaculariza a formação do convencimento do órgão julgador. Além disso, embora afirme que o furto dos cartões tenha ocorrido em 02/06/2023, contesta operação realizada em 01/06/2023 (IDs 61794992 - Pág. 2, 61794997 - Pág. 2 e 61795442 - Pág. 3).
10. Da mesma forma, não foi comprovada a quebra do perfil de consumo do autor. Isso se deve ao fato de que, nas faturas de cartão de crédito apresentadas, observam-se transações de fato realizadas pelo autor nos valores de R$ 296,36 e R$ 400,00, os quais não divergem significativamente daqueles contestados e constantes da mesma fatura (R$ 653,22 e R$ 600,00).
11. Cabe ressaltar que o autor, ainda que vulnerável, não se mostra hipossuficiente, possuindo condições de produzir o mínimo de prova para sustentar suas alegações.
12. Por fim, não se desconhece a comprovação do dano sofrido pelo autor, contudo, é inconteste que este foi ocasionada por terceiro. Desse modo, não há como estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta do recorrido e o dano.
13. Não restou demonstrada, portanto, falha na prestação do serviço apta a caracterizar fortuito interno e a ensejar a aplicação da Súmula 479 do STJ.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
15. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atribuído à causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95